Tribunal: STF
Processo: RE 73365
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-06
Data de publicação: 1972-06-06

Ementa:
- Embargos não conhecidos pelo Tribunal aquo.
Sendo o recurso extraordinário interposto do acórdão que não conhecera dos embargos, por incabíveis, ao cabimento destes há de restringir-se.
Se o voto vencido, na apelação, fora mais contrário ao embargante, ora recorrente, do que os votos vencedores, claro que não lhe cabiam embargos:
1.) porque, na parte em que ora impugnado pelo embargante, o acórdão fora unanime, pois o voto vencido o condenava a pensão maior que os votos vencedores, e, assim, dando o mais, também dava o menos;
2.) porque os embargos só podem caber para que prevaleça o voto vencido, e se este era pior, para o embargante, do que os votos vencedores, evidente a inadmissibilidade dos embargos. 
Recurso extraordinário não conhecido.